Tribunal: TJDFT
Processo: 0007306-31.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM FUNDAMENTO NO ATRASO NA BAIXA DA HIPOTECA DO IMÓVEL. ACOLHIMENTO COM FUNDAMENTO NO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. IMÓVEL ENTREGUE NO PRAZO CONVENCIONADO. INEXISTÊNCIA DE PRIVAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS.

I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.

II. Encerra julgamento extra petita, que desatente ao princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, acolhimento do pedido com base em fundamento de fato e de direito diverso daquele declinado na petição inicial.

III. Estando o processo em condições de imediato julgamento, o reconhecimento da nulidade da sentença autoriza o tribunal a resolver o mérito da demanda, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. Entregue o imóvel no prazo convencionado, atraso na liberação do gravame hipotecário, conquanto possa ocasionar dano reparável, não respalda indenização por lucros cessantes, na medida em que não priva o promitente comprador do seu uso e fruição.

V. Recurso conhecido em parte e provido.